Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processo Civil. Alimentos. Fixação moderada durante a crise sanitária.
1.. Comprovado nos autos a afetação dos negócios do alimentante pela crise sanitária causada pelo novo Coronavírus, os alimentos devidos aos filhos devem ser fixados em patamar razoável enquanto durar a pandemia.
2.. Recurso parcialmente provido.